Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO RENACH. RESOLUÇÃO 723/2018 CONTRAN. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual indeferiu a tutela de urgência, pleiteada no sentido da suspensão da eficácia do auto de infração de trânsito no S00948814.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Narra o agravante que teve suspenso seu direito de dirigir por suposta incidência no art. 165 do CTB (Auto de Infração n. S000948814), em razão da recusa na realização de teste de etilômetro na data de 20/07/2011. Aduz que, após ter sido negado provimento ao recurso administrativo, o Detran/DF enviou comunicação da decisão para o endereço MLN MI Trecho 13, Casa 39A, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, local onde não mais reside atualmente. Declara que atualmente reside em São José do Rio Pardo, endereço que utilizou nas comunicações feitas com a Autarquia de Trânsito durante a tramitação do Processo Administrativo. Requereu a reforma da decisão agravada, para que lhe fosse autorizado conduzir veículo automotor em território nacional, sem qualquer penalização em razão da sua CNH estar suspensa.
4. Consoante se infere das disposições contidas no § 6o, do artigo 10, da Resolução no 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, as notificações expedidas pela Autarquia de Trânsito e encaminhadas pela via postal, terão como destino o endereço do infrator cadastrado no RENACH. Acrescente-se que, estando o endereço desatualizado, a notificação devolvida será considerada válida para todos os efeitos legais.
5. Em consulta aos autos de origem, processo no 0772561-58.2023.8.07.0016, no ID 183577813, pág. 2, verifica-se que o endereço do agravante cadastrado é MLN MI Trecho 13, Casa 39A, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, o qual foi utilizado pela Autarquia de Trânsito para envio das notificações relativas ao processo administrativo.
6. No caso, não se verifica nulidade das notificações, uma vez que foram remetidas ao endereço cadastrado no RENACH, conforme dispõe a Resolução no 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Tendo o agravante passado a residir em local diverso, deveria ter adotado junto à Autarquia de Trânsito as cautelas necessárias à atualização de seu endereço, com vistas ao recebimento das notificações em sua atual residência.
7. Acrescente-se que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
8. Nesse panorama de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a decisão agravada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.